Tribunal: STF
Processo: ARE 1467919
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto pela Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (GOINFRA), com fundamento no artigo 102, III, “a”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, cuja ementa possui o seguinte teor:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEI DE LICITAÇÃO (N. 8.666/93). ART. 5º. ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO. NÃO SUBMISSÃO AO RITO DOS PRECATÓRIOS. 1. A liberação da quantia correspondente à 9ª medição não se submete ao rito dos precatórios (art. 100, da CF/88), como alega a Agravante, uma vez que o valor a ser liberado foi bloqueado, ante o descumprimento da decisão que determinou o cumprimento da ordem cronológica de pagamento das despesas, com base no art. 5º, da Lei n. 8.666/93. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (eDoc. 7, fl. 7). 



    Nas razões de recurso extraordinário alega-se violação do art. 100 da Constituição Federal. 



    Aduz a recorrente que 



    “[o] acórdão proferido no evento n. 39 (que rejeitou os Embargos Declaratórios opostos pela recorrente) decidiu que liberação da quantia correspondente à 9ª medição não se submete ao rito dos precatórios (art. 100, da CF/88), uma vez que o ‘valor a ser liberado foi bloqueado, ante o descumprimento da decisão que determinou o cumprimento da ordem cronológica de pagamento das despesas, com base no art. 5º, da Lei n. 8.666/93.’ 



    Ocorre que, houve o bloqueio do valor da 9ª medição, portanto, a liberação do referido valor viola a ordem cronológica de pagamentos, pois acarretará que a parte recorrida receba valores neste processo antes de outros credores da Fazenda Pública que esperam o pagamento de seus precatórios. 



    O bloqueio de valores nas contas bancárias desta agência e a sua liberação à parte recorrida, referente ao pagamento da 9ª medição, está em evidente violação ao regime de precatório/requisição de pequeno valor previsto no artigo 100 da Constituição Federal.” (eDoc. 14, fl. 7). 



    Ao final, requer 



    “seja reformado o acórdão recorrido, para que seja determinada a observância do regime de precatórios no presente caso, afastando-se qualquer determinação de liberação de valores à parte recorrente, a fim de fazer cessar a violação direta e literal ao art. 100 da Constituição Federal” (eDoc. 14, fl. 10).



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, ao analisar o caso dos autos, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (GOINFRA), mantendo a decisão então recorrida, com base na seguinte fundamentação:



    “Analisando detidamente o presente recurso, é possível observar que a questão é regida pelo art. 5º, da Lei n. 8.666/93, que assim dispõe:



    ‘Art. 5º Todos os valores, preços e custos utilizados nas licitações terão como expressão monetária a moeda corrente nacional, ressalvado o disposto no art. 42 desta Lei, devendo cada unidade da Administração, no pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação de serviços, obedecer, para cada fonte diferenciada de recursos, a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, salvo quando presentes relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada.’ (grifei).



    O caput do supracitado artigo 5º é claro ao proibir que a Administração realize pagamentos em dissonância à ordem cronológica de suas exigibilidades. Tal determinação decorre, à evidência, dos princípios constitucionais da moralidade e da impessoalidade, orientadores da atividade administrativa (art. 37, caput. CF/88), a fim de que alguns credores não sejam beneficiados em detrimento de outros.”



    (...)



    Diante do trânsito em julgado do respectivo acórdão, a Agravada ingressou com o Cumprimento de Sentença, e por haver valor penhorado relativo à 9ª medição (mov. n. 66), requereu a expedição de alvará de transferência, por se tratar de valor bloqueado para atender determinação judicial quanto à observância da ordem cronológica de pagamento de despesas. 



    In casu, trata-se de pagamento das obrigações contraídas pela Administração, em razão da prestação de serviços para ‘conservação da malha rodoviária estadual...’, conforme Contrato e Empreitada n. 124/2009-PRASJUR.



    Desta forma, a liberação da quantia correspondente à 9ª medição não se submete ao rito dos precatórios (art. 100, da CF/88), como alega a Agravante, uma vez que o valor a ser liberado foi bloqueado, ante o descumprimento da decisão que determinou o cumprimento da ordem cronológica de pagamento das despesas, com base no art. 5º, da Lei n. 8.666/93.” (eDoc. 6, fls. 5-7 - grifou-se). 



    Pois bem. O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 573.872/RS, feito paradigma do Tema nº 45 da sistemática da repercussão geral, de relatoria do Ministro Edson Fachin, fixou a seguinte tese:



    “A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios”.



    O acórdão desse julgado está assim ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL FINANCEIRO. SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS (ART. 100, CF/88). EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. EMENDA CONSTITUCIONAL 30/2000. 1. Fixação da seguinte tese ao Tema 45 da sistemática da repercussão geral: ‘A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios.’ 2. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. Precedentes. 3. A sistemática constitucional dos precatórios não se aplica às obrigações de fato positivo ou negativo, dado a excepcionalidade do regime de pagamento de débitos pela Fazenda Pública, cuja interpretação deve ser restrita. Por consequência, a situação rege-se pela regra regal de que toda decisão não autossuficiente pode ser cumprida de maneira imediata, na pendência de recursos não recebidos com efeito suspensivo. 4. Não se encontra parâmetro constitucional ou legal que obste a pretensão de execução provisória de sentença condenatória de obrigação de fazer relativa à implantação de pensão de militar, antes do trânsito em julgado dos embargos do devedor opostos pela Fazenda Pública. 5. Há compatibilidade material entre o regime de cumprimento integral de decisão provisória e a sistemática dos precatórios, haja vista que este apenas se refere às obrigações de pagar quantia certa. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”



    Merecem destaque outros julgados do STF no sentido da não submissão das obrigações de fazer ao regime de precatórios:



    “Suspensão de liminar. Município de Iturama/MG. Ação Civil Pública. Obrigação de fazer. Revitalização de espaços e praças públicas. Acordo judicial homologado em juízo. Fase de cumprimento de título executivo judicial. Imposição de multa (astreintes). Possibilidade. Ausência de risco de lesão à ordem e economia públicas. 1. Alega-se que a fixação de astreintes, na fase de cumprimento de sentença definitiva, para compelir o ente municipal a cumprir a obrigação de fazer consubstanciada em título executivo judicial (dever de revitalizar praças e espaços públicos municipais) transgride o regime constitucional dos precatórios (CF, art. 100 e ss). 2. As execuções de obrigações de fazer ou de não fazer ajuizadas contra o Poder Público não se submetem à sistemática dos precatórios, pois esse regime especial aplica-se tão somente às obrigações de pagar quantia certa. Precedentes (Tema nº 45/RG). 3. Possibilidade de fixação de astreintes contra o Poder Público, para compelir ao cumprimento das obrigações de fazer, de não fazer ou de entregar (CPC, 536, § 1º). Não se trata de medida satisfativa do direito do credor, mas preventiva do risco de frustração desse direito (método de coerção). 4. Descumprida a obrigação de agir condicionada à pena de multa (astreintes), origina-se uma dívida de valor, esta sim, sujeita à execução pela sistemática dos precatórios, por se tratar de obrigação de pagar quantia certa. 5. Situação inocorrente, na espécie, pois a decisão impugnada jamais determinou o pagamento de multa, apenas fixou suas condições, não havendo falar, no momento, em execução de dívida, tanto que a multa poderá ser reduzida ou, até mesmo, suprimida, a requerimento da parte ou ex officio, caso o magistrado verifique que se tornou insuficiente, excessiva ou desnecessária (CPC, art. 537, § 1º). 6. Suspensão denegada. (SL nº 1.618, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), DJe de 10/5/2023).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PELA FAZENDA PÚBLICA. REGIME DE PRECATÓRIO AFASTADO. PRECEDENTES. 1. O caso envolve descumprimento, pela Administração Pública, de obrigação de fazer determinada por decisão judicial transitada em julgada, o que afasta a exigência do regime de precatórios. Nesse sentido: RE 573.872-RG. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão.” (RE nº 636.158 - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 7/8/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. REPARTIÇÃO DE RECEITA TRIBUTÁRIA. ICMS. REPASSE DE QUOTA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGIME DE PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte, a liquidação de obrigações de fazer decorrentes de repasses constitucionais de receitas tributárias de Estados para Municípios não se sujeita ao regime de precatórios. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.328.456 - AgR-segundo, Segunda Turma, Min. Rel. Edson Fachin, DJe de 24/11/2023)



    In casu, a corte de origem assentou que “o valor a ser liberado foi bloqueado, ante o descumprimento da decisão que determinou o cumprimento da ordem cronológica de pagamento das despesas, com base no art. 5º, da Lei n. 8.666/93”.



    Nessa conformidade, verifica-se que eventual acolhimento da pretensão recursal, no que tange à natureza jurídica das verbas discutidas no autos, não prescinde do reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, providência inviável em sede recursal extraordinária, ante o óbice da Súmula nº 279/STF. Sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONVÊNIO ENTRE ENTIDADE ASSISTENCIAL E O MUNICÍPIO DE CRICIÚMA/SC. EXECUÇÃO. NÃO SUBMISSÃO AO REGIME DOS PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. NATUREZA DA OBRIGAÇÃO. POSSIBILIDADE DE SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ENTENDIMENTO PACIFICADO NESTE SUPREMO TRIBUNAL A PERMITIR O JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA DE RECURSO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE nº 1.281.222 - AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Cármen Lúcia, DJe de 30/11/2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROAGRO. PRECATÓRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. NATUREZA DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.125.271 - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 4/6/2019).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente